Tribunal: STF
Processo: RE 1263370
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público Federal. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, II, XXXV e LIV, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O Superior Tribunal de Justiça extinguiu a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, ao entendimento de que o acórdão que confirma a sentença não é causa interruptiva da prescrição. O acórdão está assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão que confirma a sentença condenatória, com ou sem redução de pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. 2. Agravo regimental desprovido.” 
    O entendimento adotado pelo Tribunal  a quo diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do HC 176.473, Plenário, votei no sentido de que o Código Penal não distingue acórdão condenatório inicial de acórdão condenatório que confirma condenação pretérita, para fins de interrupção do lapso prescricional. Assim me pronunciei, também, em recentes precedentes da Primeira Turma: RE 1.210.553-ED,DJe 05.8.2019; RE 1.176.906-AgR, DJe 25.9.2019; e RE 1.182.718-AgR, DJe 26.3.2019, todos da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, entre outros.
    Mantenho-me fiel ao entendimento, densificado pela interpretação histórica do dispositivo legal, a revelar que o propósito da reforma legislativa que incluiu a expressão acordão condenatório no texto do Código Penal foi o de justamente interromper o curso da prescrição a partir da publicação da decisão colegiada, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (Justificação do Projeto de Lei nº 401/2003, publicada no Diário do Senado Federal nº 153, em 24.9.2003).
    Em se tratando a prescrição de instituto teleologicamente voltado a consolidar situações jurídicas cristalizadas pela inércia estatal, entendo, com o devido respeito às posições contrárias, ser inviável interpretação que pretenda afastar a interrupção da prescrição punitiva em hipótese na qual o Estado desincumbe-se de seu dever-poder de prestar tempestiva jurisdição.
    Mantenho-me fiel ao entendimento de que o acórdão condenatório - assim considerado tanto o que impõe a condenação pela primeira vez como o que a confirma, majora ou reduz -, configura causa interruptiva da prescrição, conforme art. 117, IV, do Código Penal, consabido que, consoante a teoria geral do processo, o acórdão substitui a decisão recorrida, o que é expressamente consagrado no art. 1008 do CPC de 2015, aplicável subsidiariamente, na mesma linha trilhada pelo CPC de 1973. Nesse sentido foi a compreensão majoritária do Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento do já mencionado HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 05.02.2020, no qual:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. Tratou-se de opção política legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies ‘sentença’ e ‘acórdão’. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o ‘efeito substitutivo’ das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos.” (Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal – HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05.02.2020). 
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento do Recurso Especial.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora